Tribunal: CARF
Processo: 18186.724340/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724340/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.312 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
F REIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida,
com a transcrição do seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/CTA (fls.
88 a 923):
Trata o presente processo do Auto de Infração (rastreamento no 941187273), no
valor de R$ 3.719,56, lavrado em decorrência da entrega em atraso do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) do 2o semestre
de 2007.
A interessada foi cientificada da exigência fiscal em 27/07/2011 e apresentou,
em 26/08/2011, impugnação cujo conteúdo é resumido a seguir.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724340/2011-25
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724340/2011-25

Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega que a
impugnação foi apresentada dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias,
mostrando-se, portanto, tempestiva.
No mérito a contribuinte insurge-se contra a forma de cálculo da multa,
argumentando que a mesma é inconstitucional. Diz que a referida penalidade,
que é aplicada em percentual incidente sobre o valor total dos tributos
informados no DACON (Ad valorem), é completamente desproporcional com o
atraso na entrega de apenas dois dias e que representa um verdadeiro confisco.
Sustenta que o cálculo da infração, pelo fato de ter sido ocasionado pelo
descumprimento de uma obrigação acessória, deveria ser pautado nos critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos na Constituição Federal, e
não poderia ser graduada em função do montante dos tributos declarados pela
contribuinte. Argumenta que todas as normas infraconstitucionais devem
respeitar os princípios previstos na Constituição Federal e que essa forma de
cálculo “caracteriza um bitributação, ou um verdadeiro adicional dos
tributos declarados.”(grifos nos originais). Alega que a sua atitude não causou
nenhum prejuízo ao Erário e que a norma prevista no artigo 7o da Lei no
10.426/02 pune excessivamente a contribuinte que pagou os tributos em dia.
Sustenta, também, que “para que as obrigações tributárias acessórias sejam
validamente exigidas necessário se faz que além de sua conformidade formal,
haja a manifesta presença do interesse da arrecadação ou da fiscalização, sob
pena de estar sendo exigida dos contribuintes obrigações em amparo
constitucional/legal.” E, por fim, destaca que a multa, se fosse devida, deveria
ser calculada por rata, considerando-se o montante devido à titulo somente de
um dia de atraso, e não do mês inteiro.
Em face do exposto, requer o recebimento da impugnação e o julgamento pela
improcedência do auto de infração. Subsidiariamente, requer que o crédito
impugnado seja suspenso, em atendimento ao inciso III, artigo, 151, do Código
Tributário Nacional.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos básicos
de que:
(1) Não caberia apreciação, por aquela turma de julgamento, de arguições de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional, uma vez que tal análise foge à alçada das
autoridades administrativas;
(2) Quanto à alegação de que a atitude da contribuinte não haveria causado dano
ao erário, a decisão remete ao conteúdo do art. 136 do Código Tributário
Nacional- CTN, dispositivo no qual se prevê que a responsabilidade por infrações
independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato considerado
infrator;
(3) Em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como teria
havido a impugnação da cobrança, nos termos do inc. III, art. 151 do CTN, o
efeito suspensivo se daria automaticamente, independentemente de requerimento.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724340/2011-25

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
16/12/2014, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 96). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 13/01/2015 interpôs Recurso Voluntário (fls. 97 a 121), reproduzindo ipsis litteris as
razões aduzidas na impugnação de fls. 02 a 16.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob
o aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme colocado precedentemente, trata-se de lançamento de ofício de multa
por atraso na entrega do DACON, referente ao 2o Trimestre/2007.
Inicialmente, há que se ressaltar que os itens 08 a 50 do Recurso Voluntário ora
em análise são a reprodução dos itens 07 a 49 da impugnação ao lançamento de ofício.
Do quanto foi colocado na decisão de primeiro grau, verifico que nada foi
redarguido pelo recorrente. Acrescente-se que, entre as razões de defesa expendidas no Recurso
Voluntário, não foram trazidos novos fatos ou argumentos, no sentido de contrapor os
fundamentos da decisão combatida .
Assim, considero que se delineia, na espécie, a hipótese prevista no art. 57, § 3o,
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724340/2011-25

(grifei)
No mesmo sentido, já possibilitava o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Assim sendo, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, por concordar com o que ali fora colocado em relação à
matéria impugnada:
Analisando-se o mérito, cabe registrar, inicialmente, que a própria interessada
admite o fato que levou à presente exigência, qual seja, a entrega em atraso da
declaração.
O art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, com as alterações posteriores,
assim determina:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
I – de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada
a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o;
III- de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep,
informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
IV-de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724340/2011-25

§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a
data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto
de infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II- a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no
9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a
multa de que trata o inciso III do caput deste artigo será calculada com base
nos valores da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS ou da Contribuição para o PIS/Pasep, informados nos demonstrativos
mensais entregues após o prazo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”
No caso em discussão, o prazo final estabelecido para o cumprimento de sua
obrigação acessória era até o dia 07/04/2008. A Contribuinte, no entanto,
cumpriu a obrigação no segundo dia seguinte, em 09/04/2008, razão pela qual
foi emitida a exigência fiscal em epígrafe.
A Interessada argumenta, em síntese, que o 7o da Lei no 10.426/02 afronta
diversos princípios constitucionais. Sustenta que a multa não poderia ser
calculada sobre o valor total dos tributos informados no DACON (Ad valorem)
e que a mesma representa um verdadeiro confisco. Diz que o cálculo da multa é
completamente desproporcional com o atraso na entrega de apenas um dia e
representa uma bitributação. E por fim alega que a sua atitude não causou
nenhum prejuízo ao Erário e que a norma prevista no artigo acima citado pune
excessivamente a contribuinte que pagou os tributos em dia.
Com efeito, conforme visto acima, verifica-se que existem dispositivos legais
que estabelecem a obrigação acessória por parte do sujeito passivo, e que
impõem uma multa pela sua entrega extemporânea, independentemente da
quantidade de dias em atraso. Segundo os ditames da legislação mencionada,
portanto, um dia de atraso na entrega da declaração já é o suficiente para a
configuração da infração preceituada. No caso, a quantidade de dias de atraso
serve somente para configurar a gradação da multa a ser aplicada.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.312 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724340/2011-25

Note-se que tais dispositivos tem sua observância obrigatória por parte das
autoridades administrativas. Assim, em relação à legislação que fundamenta a
autuação, os agentes do fisco estão plenamente vinculados, e sua desobediência
pode causar a responsabilização funcional, conforme previsão do parágrafo
único do art. 142 do CTN, que tem a seguinte redação: “a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional”.
É de se destacar também, que não cabe apreciação, por esta turma de
julgamento, de argüições de ilegalidade ou de inconstitucionalidade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional, uma vez que tal
análise foge à alçada das autoridades administrativas, justamente por não
disporem de competência para examinar as hipóteses aventadas. Assim,
qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, somente podem
ser reconhecidos pela via competente, no caso o Poder Judiciário.
Quanto à alegação de que a atitude da contribuinte não causou dano ao erário
deve-se lembrar o disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional, abaixo
reproduzido, que prevê que a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato considerado infrator.
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos.”
Por fim, quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que
houve a impugnação da cobrança, nos exatos termos previstos no inciso III, art.
151 do CTN, a contribuinte não necessita solicitar a aplicação da mesma, pois
ela ocorre automaticamente.

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital